Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012221-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), R. D. B. - CPF: 104.200.571-02 (EMBARGADO), IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA - CPF: 948.822.742-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), CENARIA GUALBERTO DE SOUSA - CPF: 918.850.941-91 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012221-83.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1012221-83.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
QUEDIMA MARIA LOPES
.

EMBARGADO: R. D. B. representado por sua mãe IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA.

Processo na origem: 1002125-85.2021.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
QUEDIMA MARIA LOPES
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.º 1012221-83.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 101415956 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ação de responsabilidade civil fundada em suposto erro médico decorrente da falha na prestação de serviços dispensados ao autor cujo parto foi prematuro.

A inversão do ônus da prova, em sede relação de consumo, tem como finalidade permitir ao consumidor o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal para determinar a inversão do ônus da prova é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, de modo a garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”.

A
embargante,
QUEDIMA MARIA LOPES
, alega que o acórdão é nulo na medida em que as afirmações trazidas pelo relator durante a sessão estão dissociadas do recurso proposto, da decisão agravada e de todo o processo, e pretende que seja proferida nova decisão. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso e obscuro quanto ao reconhecimento da nulidade da sentença por ausência/deficiência de fundamentação, porque não esclareceu se a expressão “parte frágil” significa vulnerabilidade ou hipossuficiência, e ainda porque não esclareceu o contorno fático da alegação de erro médico, bem como não esclarece que a decisão recorrida se trata de decisão inicial de recebimento da petição inicial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para anular o julgamento e determinar que seja realizado novo julgamento, bem como para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, bem como para adentrar ao contorno fático da alegação de erro médico e esclarecer que se trata de decisão de recebimento da petição inicial. Pretende ainda prequestionar a matéria.

CONTRAMINUTA
(ID 107317965 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012221-83.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
QUEDIMA MARIA LOPES
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.º 1012221-83.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 101415956 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ação de responsabilidade civil fundada em suposto erro médico decorrente da falha na prestação de serviços dispensados ao autor cujo parto foi prematuro.

A inversão do ônus da prova, em sede relação de consumo, tem como finalidade permitir ao consumidor o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal para determinar a inversão do ônus da prova é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, de modo a garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”.

A embargante,
QUEDIMA MARIA LOPES
, alega que o acórdão é nulo na medida em que as afirmações trazidas pelo relator durante a sessão estão dissociadas do recurso proposto, da decisão agravada e de todo o processo, e pretende que seja proferida nova decisão. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso e obscuro quanto ao reconhecimento da nulidade da sentença por ausência/deficiência de fundamentação, porque não esclareceu se a expressão “parte frágil” significa vulnerabilidade ou hipossuficiência, e ainda porque não esclareceu o contorno fático da alegação de erro médico, bem como não esclarece que a decisão recorrida se trata de decisão inicial de recebimento da petição inicial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para anular o julgamento e determinar que seja realizado novo julgamento, bem como para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, bem como para adentrar ao contorno fático da alegação de erro médico e esclarecer que se trata de decisão de recebimento da petição inicial. Pretende ainda prequestionar a matéria.

O embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão porquanto diferente do voto proferido oralmente na sessão pelo relator.

Conforme se depreende da petição inicial, a ação foi movida contra o Hospital Santa Rita, o médico responsável pela instituição e também contra a médica que fez o atendimento do autor no momento do parto.

Portanto o autor se insurge contra a falha na prestação dos serviços atribuída ao erro médico praticado no momento do seu nascimento.

De modo que não há nulidade alguma no acórdão proferido no agravo, porquanto a fundamentação contida no voto não deixa dúvidas sobre a sua conclusão.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que é possível a inversão do ônus da prova, porquanto se trata de uma relação de consumo.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso, observa-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, porquanto o hospital requerido, ora agravante, é o fornecedor/prestador de serviços e o agravado o tomador dos serviços, portanto a parte hipossuficiente da relação.

A hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo está ligada à ideia de fragilidade, ou seja, à sua hipossuficiência técnica
. Por seu turno, o fornecedor/ prestador de serviços é quem detém o conhecimento técnico dos serviços que ele disponibiliza.

Por esse motivo
, o art. 6°, VIII, do CDC prevê que haverá inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte consumidora
”
.

O acórdão deixou claro que a inversão do ônus da prova decorre da própria previsão legal e, no caso, restou demonstrada a hipossuficiência do autor que não possui o conhecimento técnico ou mesmo informações básicas sobre os serviços prestados pelo hospital ou pelos médicos, o que justifica a decisão que deferiu do pedido de inversão do ônus da prova.

Desse modo, como ressaltou o acórdão, não é o caso de nulidade por falta de fundamentação, porque a decisão recorrida deixou claro que tinha por base a fragilidade do autor.

Vejamos esse outro trecho do acórdão:

“
Do mesmo modo, não há falar-se em ausência de fundamentação, porquanto o instituto da inversão do ônus da prova decorre da própria norma que rege as relações de consumo e é evidente a hipossuficiência do consumidor
”.

Portanto
não há qualquer omissão com relação à ausência de nulidade na decisão agravada
.

A embargante reputa que há omissão também porque não esclareceu o contorno fático da alegação de erro médico, porém tal discussão não foi objeto da decisão agravada, logo também não poderia ser objeto do agravo, até porque implicaria em supressão de instância.

No entanto, narrou os fatos, conforme foi possível depreender da petição inicial e dos documentos juntados ao recurso e ao processo na origem, de forma que possível verificar qual foi a alegação da autora com relação ao erro médico.

Portanto,
não se observa nenhuma omissão com relação aos fatos que deram ensejo à propositura da ação
.

Por fim, o embargante insiste que o acórdão é obscuro porque não esclarece que a decisão recorrida se trata do recebimento da petição inicial, informação esta que seria crucial caso haja a interposição de recurso para as Cortes Superiores que não teriam como saber.

O acórdão discutiu o momento adequado para autorizar a inversão do ônus da prova e concluiu que o ideal seria antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, para que possa garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

E o fato de a decisão ter sido proferida como parte da decisão que recebeu a inicial é de fácil percepção, pois essa é a primeira informação que consta da decisão agravada (ID 93850954 - Pág. 2).

Desse modo,
também não se verifica nenhuma obscuridade no teor do acórdão
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo,
a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada
.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021